Tribunal: TJMT
Processo: 1015309-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015309-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARTUR VILELA CASARI - CPF: 426.136.698-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA registrado(a) civilmente como WILSON REIGOTA FERREIRA - CPF: 147.956.808-25 (AGRAVANTE), MARIA AMELIA ESPER FERREIRA - CPF: 214.503.658-09 (AGRAVANTE), ANDRE SHIGUEAKI TERUYA - CPF: 206.345.178-80 (ADVOGADO), CELSO ROBERTO BERTECHINI - CPF: 659.219.418-91 (AGRAVADO), LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPCAO BERTECHINI - CPF: 051.277.678-48 (AGRAVADO), JEFFERSON DOUGLAS SANTANA DE MELO - CPF: 984.830.991-87 (ADVOGADO), TAIZE ANDREA ATHAYDE - CPF: 800.311.291-53 (ADVOGADO), LEANDRO XAVIER ZANELATI - CPF: 311.248.478-98 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GALIANI - CPF: 970.157.768-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI PROFERIDA ENQUANTO PENDENTES RECURSOS CUJAS MATÉRIAS REPERCUTEM NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÃO JÁ DEDUZIDA EM INSTRUMENTAL ANTERIOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A reiteração de matéria já deduzida em instrumental anterior atenta contra os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, a ensejar o não conhecimento do recurso no ponto.

Descabida a alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução diante da determinação de

alienação judicial do bem imóvel penhorado, sem oportunidade para sua alienação por iniciativa particular, quando a tramitação do feito já se arrasta há mais de 25 anos, período no qual os Recorrentes, além de não apresentarem qualquer proposta para a satisfação da dívida, ainda procuraram constantemente obstar a marcha processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1015309-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

WILSON REIGOTA FERREIRA, MARIA AMELIA ESPER FERREIRA

AGRAVADOS:

CELSO ROBERTO BERTECHINI, LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPÇÃO BERTECHINI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA e MARIA AMELIA ESPER FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0000403-63.1999.8.11.0020, promovido por CELSO ROBERTO BERTECHINI e LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPÇÃO BERTECHINI, concluiu pela impossibilidade de acolher o pedido de adjudicação formulado pela parte Exequente, determinando, entretanto, a alienação judicial do bem imóvel matriculado sob n. 6.407 do CRI de Alto Araguaia/MT.

Em suas razões, aduzem que a decisão recorrida implica em violação ao princípio da menor onerosidade ao executado ao determinar a alienação de um dos imóveis penhorados sem que fosse oportunizada aos Agravantes a possibilidade de requerer outras medidas, notadamente a alienação por iniciativa particular.

Asseveram que o
decisum
foi proferido enquanto ainda
sub judice
os Agravos de Instrumento n. 1027200-45.2024.8.11.0000 e 1013616-08.2024.8.11.0000, cujas matérias arguidas, quais sejam, a inexequibilidade e inexigibilidade do título judicial ante a violação ao devido processo legal, influem diretamente no cumprimento de sentença.

Requerem o provimento do recurso para que seja determinado o cancelamento do leilão judicial designado ou, subsidiariamente, sua suspensão até o julgamento definitivo dos recursos supra citados.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 286402371).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 292204866).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA e MARIA AMELIA ESPER FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença

n. 0000403-63.1999.8.11.0020, promovido por CELSO ROBERTO BERTECHINI e LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPÇÃO BERTECHINI, concluiu pela impossibilidade de acolher o pedido de adjudicação formulado pela parte Exequente, determinando, entretanto, a alienação judicial do bem imóvel matriculado sob n. 6.407 do CRI de Alto Araguaia/MT.

Anoto, de início, que a alegação de que o
decisum
foi proferido enquanto ainda
sub judice
os Agravos de Instrumento n. 1027200-45.2024.8.11.0000 e 1013616-08.2024.8.11.0000, cujas matérias arguidas inferem diretamente no cumprimento de sentença já foi suscitada pelos Recorrentes no Agravo de Instrumento n. 1010339-47.2025.8.11.0000 (o qual, inclusive, já foi julgado e desprovido por esta Câmara, à unanimidade), de forma a reiteração da matéria neste instrumental atenta contra os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, a ensejar o não conhecimento da questão.

Feita tal consideração, o inconformismo não prospera.

Com efeito, é cediço que “
o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor
” (AgInt no AREsp n. 1.563.740/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020).

Ora, ao indicarem a suposta ausência de oportunidade para a alienação do bem por iniciativa particular, olvidam os Recorrentes que o feito que já se arrasta há mais de 25 anos, período no qual, além de não apresentarem qualquer proposta para a satisfação da dívida, ainda procuraram constantemente obstar a marcha processual, inclusive com manejo de recurso reconhecido como meramente protelatório, pelo que não há como dar guarida a presente insurgência, apresentada somente quando, enfim, fora determinada a alienação do imóvel penhorado por meio de hasta pública.

Deveras, não se mostra razoável obrigar os exequentes a aguardarem ainda mais a satisfação de seu direito enquanto a parte devedora mantém seu padrão de vida e a inércia no adimplemento de seu débito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025